Tribunal: STF
Processo: HC 202410
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 638.680/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados e processados pela prática do crime de roubo seguido de marte, sobrevindo, ao final da instrução, decisão absolutória com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar os pacientes a 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do Código Penal). Colhe-se do voto condutor: 
    O depoimento do Delegado de Policia, sempre firme sobre a participação dos réus na empreitada criminosa, não foi refutado por nenhuma prova defensiva. Ao contrário, o relato se amparou em outros meios de prova, tal como o depoimento do investigador Adriano Matos e das testemunhas presenciais (funcionários da Pizzaria) colhidos durante a fase inquisitiva, oportunidade em que houve, sem qualquer dúvida, o reconhecimento pessoal dos réus como os autores do crime. 
    Nesse sentido, o depoimento das testemunhas produzido durante a fase inquisitiva se harmonizou com os dos policiais ouvidos em juízo e, por tal razão, pode servir como legitimo meio de prova compondo o acervo acusatório. 
    Mas não é só. 
    Não se pode desconsiderar também que há indícios nos autos de que os familiares dos réus realizaram ameaças contra uma das testemunhas a fim de que ela alterasse a versão inicial, apresentada na Delegacia (fls. 309). Isso é sinal de que tal proceder possivelmente ocorreu em relação às demais testemunhas, não policiais, o que decerto prejudicou a qualidade de prova judicial, já que, sem qualquer explicação plausível, elas apresentaram divergências especificas, notadamente em relação aos reconhecimentos operados durante as investigações iniciais, situação que, por óbvio, não pode beneficiar os réus livrando-os da responsabilidade em relação aos fatos descritos na denúncia. 
    Também não há qualquer indício concreto de que os réus tenham sido constrangidos, mediante agressão física ou psicológica, a confessarem a prática do crime quando do cumprimento das prisões provisórias as quais foram realizadas de maneira legítima, após decisão judicial (fls. 36 e 38). 
    Esses elementos de convicção, analisados em conjunto, foram suficientes para comprovar o envolvimento de todos os réus na empreitada criminosa, notadamente porque os indícios (CPP, artigo 239) foram veementes em relação à autoria, extraindo-se a partir das apontadas circunstâncias ao fato probando os elementos necessários para subsidiar a condenação criminal, tendo em vista a regra da persuasão racional motivada. 
    Indubitável que o crime se consumou ante o comprovado falecimento da vítima consubstanciado no exame necroscópico encartado nos autos (f1s.107/108), sendo irrelevante para perfeita adequação típica que nenhum numerário tivesse sido subtraído naquela oportunidade. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido, em decisão confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. TESE DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO QUE DESTOA DA CONCUSÃO ESTABELECIDA NA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
    Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) o presente Habeas Corpus possui única linha de argumentação a ser enfrentada pela Corte, qual seja, a necessidade de restabelecimento da r. sentença absolutória, visando, com isso, ser respeitada a obediência legal (CPP, art. 155) e constitucional (CF, art. 5º, LV) acerca da impossibilidade de existir condenação criminal amparada em elementos produzidos de forma inquisitorial; e (b) No específico caso em tela, nada – absolutamente nada! – do que foi produzido em juízo diz respeito ao que foi produzido na fase policial, e ao contrário – mas muito ao contrário, mesmo! – do afirmado pela Corte Paulista, não há que se falar em ‘ratificação probatória’. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória, expedindo, com a máxima urgência, alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada pelo Tribunal local, em sede de Revisão Criminal, tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal e a necessidade de reexame de provas. 
    Desse modo, além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da pretensão defensiva originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Além disso, esta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente